Tribunal: TJMT
Processo: 1026855-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026855-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALADIO KITZMANN - CPF: 211.079.630-87 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TEMA 1290/STF. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da liquidação de sentença referente à correção monetária das cédulas de crédito rural, determinando a continuidade dos atos processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a suspensão da liquidação de sentença individual até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que trata da correção monetária das cédulas de crédito rural de março de 1990.

III. Razões de decidir

3. A sentença proferida na ação civil pública possui eficácia ultra partes, podendo ser executada individualmente. Contudo, o Recurso Extraordinário nº 1.445.162/DF, com repercussão geral reconhecida, determinou a suspensão de todas as demandas relacionadas ao Tema 1290.

4. A execução antes da decisão definitiva do STF pode gerar insegurança jurídica, considerando o risco de reversibilidade, caso o entendimento da Corte Suprema altere os critérios de correção monetária fixados na sentença coletiva.

5. A suspensão temporária da execução individual não acarreta prejuízo irreparável ao exequente, pois, havendo confirmação do critério fixado, a execução poderá prosseguir sem maiores entraves. Por outro lado, a execução imediata implica risco desnecessário ao executado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É justificável a suspensão da liquidação de sentença individual que tenha relação direta com o Tema 1290 do STF, até o julgamento definitivo da controvérsia pela Suprema Corte, a fim de evitar risco de irreversibilidade e garantir a segurança jurídica."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos n.º

1001045-12.2019.8.11.0022 – liquidação de sentença – proposta por ALADIO KITZMANN - indeferiu a suspensão do processo formulado pelo Banco do Brasil S.A. e determinou a intimação do perito nomeado para designar nova data para a realização da perícia.

Inconformado, em suas razões o Agravante aleta em síntese, que o juízo “a quo” indeferiu o pedido de suspensão sob o argumento de que a execução decorre de sentença transitada em julgado na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que determinou a adoção do índice de 41,28% em substituição ao índice de 84,32%, sob o fundamento de que o trânsito em julgado da decisão conferia eficácia e autoridade à execução.

Contudo, que a referida decisão deve ser reformada, pois, ao contrário do afirmado, trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença, já que a Ação Civil Pública ainda não transitou em julgado, o que justifica a necessidade de suspensão do feito.

Destaca que o Recurso Extraordinário nº 1.445.162/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, determinando a suspensão nacional de todas as demandas que versem sobre o tema.

Ainda, que a decisão, proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes e publicada em 11/03/2024, estabeleceu a suspensão em todo o território nacional, visando evitar decisões conflitantes e assegurar a uniformidade da jurisprudência.

Assim, que no caso concreto, há manifesta pertinência entre a matéria discutida na execução e o objeto do Tema 1290, impondo-se, portanto, a suspensão do feito.

Com vistas à viabilização de eventuais Recursos Especial e Extraordinário, o Banco do Brasil S.A. prequestiona expressamente os artigos pertinentes do Código de Processo Civil e do Código Civil, especialmente aqueles que garantem a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica na execução de títulos judiciais.

Requer, o recebimento do Agravo de Instrumento, com concessão de efeito suspensivo, para suspender o trâmite da execução até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal;

No mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada para determinar a suspensão do feito conforme a decisão do Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário nº 1.445.162/DF;

O reconhecimento expresso do prequestionamento para fins de interposição de eventuais Recursos Especial e Extraordinário;

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos n.º

1001045-12.2019.8.11.0022 – liquidação de sentença – proposta por ALADIO KITZMANN - indeferiu a suspensão do processo formulado pelo Banco do Brasil S.A. e determinou a intimação do perito nomeado para designar nova data para a realização da perícia.

Pois bem.

A sentença proferida na ação civil pública possui eficácia ultra partes e pode ser executada individualmente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Contudo, a suspensão determinada pelo STF no Recurso Extraordinário nº 1.445.162/DF visa uniformizar a interpretação da matéria e evitar decisões conflitantes, o que impacta diretamente esta execução.

O Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todas as demandas que tratem da correção monetária das cédulas de crédito rural de março de 1990.

No caso o presente cumprimento de sentença tem relação direta com a matéria discutida no Tema 1290, pois a fundamentação da execução individual se baseia em critérios que estão sendo reavaliados pelo STF.

A execução antes do julgamento definitivo do Tema 1290 pode resultar na necessidade de devolução de valores, o que pode acarretar insegurança jurídica e onerar desnecessariamente o sistema judiciário.

A suspensão evita que o Agravante seja compelido a realizar pagamentos que podem vir a ser revertidos.

Por outro lado, não há prejuízo irreparável ao Agravado, pois caso o STF mantenha o critério fixado na sentença coletiva, a execução poderá prosseguir sem qualquer impedimento.

O risco de irreversibilidade se encontra, portanto,
do lado do executado
, justificando a prudência na suspensão.

Isto posto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da execução individual até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo STF, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE nº 1.445.162/DF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025